Tribunal: TJDFT
Processo: 0705003-57.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMÓVEL EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR COMERCIAL DAS BENFEITORIAS. FALTA DE PROVA DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DA AUTORA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por benfeitorias realizadas em imóvel, em razão da ausência de prova da contribuição financeira da autora e do péssimo estado de conservação do imóvel, que resultou na inexistência de valor comercial das benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se há direito de indenização da autora pelas benfeitorias realizadas no imóvel;
(ii) se a ausência de comprovação da contribuição financeira da autora e o estado de conservação do imóvel impedem o reconhecimento de enriquecimento sem causa por parte da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A indenização por benfeitorias é regulada pelos artigos 1.219 a 1.222 do Código Civil, os quais reconhecem tal direito ao possuidor de boa-fé, resguardando o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.
4. O direito de indenização depende da comprovação de que as benfeitorias realizadas no imóvel foram custeadas pelo possuidor e de que agregaram valor econômico ao bem.
5. No caso concreto, não ficou comprovado que a autora utilizou recursos próprios para a realização das benfeitorias. A evidência constante nos autos é de que os valores utilizados para as melhorias decorriam da administração de pensão paga em benefício da mãe e da irmã da autora.
6. Ademais, o laudo de avaliação realizado no processo de inventário constatou que a casa construída no terreno se encontra em péssimo estado de conservação e "sem valor comercial", não sendo capaz de gerar qualquer incremento econômico ao imóvel, avaliado exclusivamente pelo valor do terreno.
7. Não há que se falar em enriquecimento sem causa da parte requerida, uma vez que as benfeitorias existentes no imóvel não são aptas a agregar valor econômico ao bem, especialmente diante do estado de deterioração constatado.
8. O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa não pode ser invocado em casos nos quais não há efetivo acréscimo patrimonial para a outra parte, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
9. Por fim, irrepreensíveis as conclusões da sentença ao reconhecer que, em face do péssimo estado de conservação das benfeitorias e da ausência de prova de contribuição financeira própria da autora, inexiste obrigação de indenização pela ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
1. A indenização por benfeitorias exige a comprovação da contribuição financeira do possuidor de boa-fé e a demonstração de que as benfeitorias realizadas agregaram valor econômico ao imóvel.
2. Não há direito de indenização por benfeitorias em imóvel em péssimo estado de conservação e sem valor comercial, uma vez que não há enriquecimento sem causa a ser compensado.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 1.219 a 1.222;
Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1271737, 07109168120178070003, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, julgado em 12/8/2020;
TJDFT, Acórdão 1609711, 07025409820208070004, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, julgado em 24/8/2022.